Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702363-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOICE INGRID SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Itaucard S/A em face da r. decisão (ID 80906136 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de Joice Ingrid Souza Pereira, determinou a intimação do Autor/Agravante para comprovar que o veículo se encontra no endereço a ser diligenciado, nos seguintes termos: “Na diligência de ID 79209639, constou a informação de que a requerida reside naquele endereço (QNN 27 MÓDULO C-MODULO C BLOCO I APTO 1103 CEILÂNDIA NORTE). Desse modo, a menos que o credor comprove cabalmente que o veículo se encontra em endereço diverso, referida diligência não se justifica. Fica a parte autora, portanto, intimada a comprovar que o veículo se encontra no endereço indicado (QNM 23 CJ H, CS 15, CEILANDIA SUL, CEP:72215-238, BRASILIA-DF), por meio especialmente de fotografia que permita a identificação da placa, marca, modelo e cor. Prazo: 5 dias.” Alega o Agravante que não existe previsão legal condicionando o deferimento da liminar e a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação cabal da localização do veículo objeto da alienação fiduciária. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo independentemente da existência de prova inequívoca quanto à localização do bem. É o breve relatório. Decido. Admito o agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, o Oficial de Justiça certificou que, apesar de não ter sido localizada no endereço diligenciado, a Ré/Agravada está registrada como moradora do condomínio, enquanto o veículo mencionado não consta no cadastro de automóveis autorizados a adentrar no local (ID 79209639 dos autos de referência), situação a indicar que a devedora não se encontra na posse do bem. Reputo louvável a preocupação do MM. Juiz de origem com o bom andamento do feito, evitando a realização de diligências inúteis, no cumprimento do dever de condução do processo, zelando pela sua duração razoável, nos termos do art. 139 do CPC/15. Contudo, a meu ver, é prematuro afirmar a inutilidade da medida, notadamente quando realizada apenas uma diligência até o momento, em que sequer logrou-se êxito em localizar a devedora. Acrescento que o fato de constar o registro do nome da Agravada no cadastro de moradores do condomínio não garante a residência dela no local, reforçando a necessidade de nova diligência. A seu turno, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do bem como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO EXATA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a imposição do dever de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento, ao Juízo singular, de fotografia do respectivo local. 2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 2.1. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 3. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 4. No caso, a constituição da mora da recorrida é incontroversa. 4.1. Portanto, o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 5. Ressalte-se que o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição ao credor do ônus de produzir prova para demonstrar a localização do automóvel objeto da ação. 5.1. Por essa razão, a decisão agravada deve ser reformada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1304536, 07192025220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 12/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1306147, 07433157020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 29/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. PROVA DE ESTAR O BEM NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão), determinou ao autor informar se o veículo objeto da lide se encontra em algum dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo ou em outro local, comprovando efetivamente sua localização por foto ou outro meio idôneo. 2. Malgrado seja dever do autor localizar o réu, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de base legal, especialmente ao se considerar que automóvel é um bem de fácil locomoção e alienação, e muitas vezes se encontra em local sem acesso ao público, a exemplo de garagens residenciais. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1293813, 07246804120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante. O periculum in mora também se evidencia, eis que o decurso do tempo é fator que contribui para dificultar a localização do veículo, gerando risco para a efetividade do processo e, por consequência, para a satisfação do crédito do Agravante. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular a imediata expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço indicado pelo Agravante. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator